Tribunal: STF
Processo: ARE 1514414
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO DECLARATÓRIA — GUARDA MIRIM — CONTAGEM DE TEMPO PARA APOSENTADORIA E ADICIONAIS — POSSIBILIDADE — INGRESSO ANTES DA EMENDA À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL — COMPROVAÇÃO — SENTENÇA MANTIDA — RECURSO NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e inciso II; 7º, XXXIII; e 37, caput; 40; e 201,§9º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Requereu a declaração do período trabalhado e a respectiva averbação em sua ficha funcional junto ao requerido.



    O réu, em contestação, alegou que a comprovação do tempo de serviço para os efeitos da Lei nº 8.213/1991 só produz efeito jurídico se demonstrada por prova material. Requereu a improcedência do pedido.



    Pois bem. A parte autora sustenta seu direito ao reconhecimento pelo tempo de serviço laborado no período de 05 de fevereiro de 1987 a 15 de dezembro de 1992, junto à guarda mirim desta cidade de Teófilo Otoni, para fins de averbação.



    Registro que a atividade de guarda mirim permitia aos jovens que tinham entre 14 (quatorze) e 18 (dezoito) anos aprender o exercício de uma profissão, exercendo atividade remunerada em horário reduzido, com a finalidade de inserir os jovens no mercado de trabalho na condição de menor aprendiz, bem como visava a complementação educacional.



    Registro, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de enquadrar a atividade de guarda mirim como espécie do gênero relação de trabalho, inclusive para averbação de tempo de serviço prestado para fins de concessão de aposentadoria e demais adicionais por tempo de serviço (CC n? 83804/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, 2º Seção, DJ de 27/02/2008).



    Sobre o tema, vale também citar o enunciado da Súmula nº 96 do Tribunal de Contas da União:



    "Conta-se para todos os efeitos, como tempo de serviço público, o período de trabalho prestado na qualidade de aluno aprendiz, em escola pública profissional, desde que comprovada a retribuição a conta do orçamento, admitindo como tal o recebimento de alimentação, fardamento, material escolar e parcela de renda auferida com a execução de encomendas para terceiros."



    Nesse aspecto, é inequívoco que a prova testemunhal produzida no curso da ação de Justificação (autos nº 0137903-63.2016.8.13.0686) demonstra que o autor foi integrante da guarda mirim de Teófilo Otoni por período considerável, recebendo gratificação pecuniária oriunda dos cofres públicos, não sendo necessária a comprovação de livro de ponto e folha de pagamento, conforme alega o réu.



    Dessa forma, considerando a inequívoca prestação de serviço pelo autor, na condição de guarda mirim em Teófilo Otoni, de caráter público, com fins sociais e mediante contraprestação pecuniária proveniente dos cofres públicos, deve julgado procedente o pedido para ser reconhecido o tempo de serviço laborado pelo requerente.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente